Tribunal: TJSP
Processo: 1017041-82.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade quanto aos

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Tendo em vista que há inversão do ônus da prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se estende à seguradora em sub-rogação, e como a parte contrária pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade quanto aos danos nos aparelhos elétricos, é caso de nulidade da r. sentença para a produção da prova pericial a respeito, mesmo que indireta, caso não seja possível a prova direta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000727475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017041-82.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido. por maiora de votos, Anularam a r.Sentença. Acórdão com o 3o
Desembargador. Declarará voto vencido o Relator Sorteado., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 10222
Apelação Cível No: 1017041-82.2018.8.26.0114
Comarca: CAMPINAS
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Ação de regresso. Dano material. Oscilação
na tensão de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos. Sentença de
improcedência.
Apelo
da
seguradora.
Tendo em vista que há inversão do ônus da
prova pela aplicação do artigo 6o, inciso
VIII, do CDC, o que se estende à
seguradora em sub-rogação, e como a parte
contrária pediu produção de provas a
respeito do nexo de causalidade quanto aos
danos nos aparelhos elétricos, é caso de
nulidade da r. sentença para a produção da
prova pericial a respeito, mesmo que
indireta, caso não seja possível a prova
direta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adota-se o relatório do D. Voto original, id
est:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos contra
Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL Paulista,
pretendendo o reembolso do que despendeu em virtude dos danos
ocorridos nos equipamentos eletrônicos de seus segurados. O d.
Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente a demanda [fls.
135/138]. Insatisfeita, a autora apela. Preliminarmente, sustenta a
ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, requer a integral
reforma da r. sentença [fls. 141/155]. Após, vieram as
contrarrazões [fls.161/170]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.”
Tendo em vista que há inversão do ônus da
prova pela aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que se
estende à seguradora em sub-rogação e como a parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pediu produção de provas a respeito do nexo de causalidade
quanto aos danos nos aparelhos elétricos, é caso de nulidade da r.
sentença para a produção da prova pericial a respeito, mesmo que
indireta, caso não seja possível a prova direta.
O ônus da prova cabe à apelada, inclusive
ônus financeiro, sendo que deverá provar todos os fatos
mencionados
em
sua
contestação,
fatos
impeditivos,
modificativos ou extintivos dos direitos do autor referidos na
petição inicial.
Assim, pelo meu voto, anula-se a r.
sentença para os fins suprarreferidos.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43718
Apelação Cível no 1017041-82.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro, respeitosamente, minha divergência
do entendimento da douta maioria. Pois bem.
Narra a demandante, em síntese, que os
segurados
representados
pelas
apólices
n.
0114.69.70.598-5
e
n.
0118.68.23.308-7,
tiveram
equipamentos eletrônicos danificados em virtude de
distúrbios elétricos ocorridos nas datas de 10/05/2015 e
19/04/2015, respectivamente. Sub-rogada no direito dos
mesmos, busca a indenização material pelos prejuízos
sofridos.
Inicialmente,
afasta-se
a
alegação
do
cerceamento de defesa por não se oportunizar à apelante a
instrução processual que desejava. O mérito é solucionado
de tal sorte que as provas eventualmente produzidas não
poderiam, de maneira alguma, alterar o seu desfecho.
Neste sentido, entende o STJ que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção
de
determinada
prova,
na
hipótese
do
magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda
para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o
entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se
na análise do conjunto probatório carreado aos autos” [STJ.
Resp. no. 103.7819/MT, Terceira Turma, rel. Min. Massami
Uyeda, 23.02.10, DJ 10.03.10].
Cumpriu-se o devido processo legal em sua
plenitude, uma vez que a controvérsia é solucionada pela
análise dos documentos acostados aos autos.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento. Explica-se.
O
laudo
apresentado
[fls.
32/33]
foi
unilateralmente produzido, sendo certo que, em momento
algum, foi oportunizado à ré que periciasse os
equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda, que
fossem averiguados por perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice
que implicaria à satisfação dos direitos dos consumidores
subrogados, os documentos padecem de clareza em
relação aos e os detalhes específicos da falha observada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao método científico empregado que permitiu a conclusão
apresentada, o que impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o
direto à defesa da ré, pois a impossibilita de averiguar os
danos causados e exercer plenamente o contraditório e sua
defesa perante as alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS
Energia
elétrica Danos a equipamentos dos segurados da autora
Sentença
de
procedência.
Pretensão
de
reforma.
CABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora
constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a
comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios
do contraditório e da participação da concessionária de
energia
elétrica
na
elaboração
da
prova.
Sentença
reformada. (...) RECURSO PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Sentença de
procedência Inconformismo da ré Danos causados por
oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da
fornecedora de energia elétrica o ressarcimento dos
valores indenizados Requisitos da inicial preenchidos e
interesse de agir configurado, ante a comprovação do
prévio requerimento administrativo
Sub-rogação da
seguradora no direito dos consumidores nos termos do
artigo 786 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Inversão do ônus da prova segundo o
artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de
mínima demonstração do nexo de causalidade entre atos
ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos
sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, e
impor à autora o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP;
Apelação Cível 1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a):
Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto,
mantém-se
a
r.
sentença
de
Primeiro grau.
Sucumbente a autora também em sede
recursal, dado o trabalho adicional exercido pelo patrono
da ré, majoram-se os honorários advocatícios fixados para
o montante de R$ 2.500,00, por equidade, em razão do
irrisório valor da condenação, com base no art. 85, §§2o, 8o
e 11, do CPC.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se
que toda matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Assim,
pelo
meu
voto
vencido,
nego
provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
12657235
5
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13485B7B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017041-82.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.